Tribunal: STF
Processo: RE 662941
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual foi rejeitado o pedido de restabelecimento do pagamento de salário-família, sob o fundamento de que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998, o autor deixou de ter direito ao referido benefício em razão de não preencher o requisito de baixa renda.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, XXXVI; 39, § 3° e 7°; e 60, § 4°, IV, da mesma Carta.



    Em 1/8/2012, determinei a devolução destes autos à origem para observância do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dado que a matéria em exame teve sua repercussão geral reconhecida no julgamento do RE 657.989/RS (Tema 543), da relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Ao realizar o juízo de adequação ao Tema 543 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    1. O Decreto Municipal n° 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal n° 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal n° 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário-família deve observar os lindes traçados pela legislação local.



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional n° 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal)” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 543 da Repercussão Geral (RE 657.989/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio), no qual ficou assentado que a alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional 20/1998. 



    No voto condutor do referido julgado, o relator assinalou:



    “Constata-se no inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, mais, situações subjetivas já reconhecidas. 



    Eis a redação originária do inciso XII do artigo 7º da Lei Maior, a contemplar direito dos trabalhadores – urbanos e rurais – e dos servidores ocupantes de cargos públicos: 



    XII - salário-família para os seus dependentes; 



    Sobreveio a Emenda de nº 20/1998, mediante a qual alterado o texto. Confiram:



     XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 



    Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado” (grifei). 



    No caso concreto, conforme se extrai do juízo de adequação realizado pelo Tribunal de origem, o autor,



    “[...] servidor do DMAE, percebeu vantagens a título de abono familiar, no montante de R$ 64,92, o qual foi suprimido a partir de fevereiro de 1999, sob o fundamento de revogação da legislação municipal pela Emenda Constitucional n° 20/98” (pág. 5 do documento eletrônico 7).



    Assim, ao afastar o pagamento do salário-família ao recorrente, o Tribunal de origem dissentiu da orientação firmada por esta Corte no Tema 543 da Repercussão Geral, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.054.813/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.358.333/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 49.936/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). Os ônus da sucumbência deverão ser fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator